Tribunal: CARF
Processo: 10814.011338/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 o atendimento a intimação para apresentar documentos e/ou prestar esclarecimentos formalmente requeridos fora do prazo estabelecido pela fiscalização

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.011338/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.459 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
LIVON INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2009
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966 o
atendimento a intimação para apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos formalmente requeridos fora do prazo estabelecido pela
fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-41.872,
proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, que decidiu julgar improcedente a impugnação para
manter o crédito tributário lançado no auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.011338/2009-12
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.459 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011338/2009-12

O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos art. 15, 19, 22, 553, 563, 570
do Decreto 6.759/09. Art. 107 , inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n ° 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, conforme abaixo:
Trata-se de auto de infração (fls. 02 a 07), lavrado em 09/10/2009 (ciência em
16/10/2009) para constituição de crédito tributário no valor total de R$ 5.000,00,
referente a multa por embaraço à fiscalização, lavrada com base no art. 107, inciso IV,
alínea “c” do Decreto Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
Segundo as informações contidas no Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração, a
empresa autuada registrou a DI 08/1640432-6, que foi parametrizada para o canal cinza
de conferência aduaneira, sendo que posteriormente tal declaração foi encaminhada à
Seção de Procedimentos Especiais em razão de fundada suspeita de irregularidades no
despacho, com base no art. 66 da IN 206/2002.
A fiscalização aduaneira lavrou, em 13/07/2009, Termo de Retenção para a declaração
em questão e intimou o contribuinte, através da Intimação SAPEA no 092/2009, a
fornecer diversas informações e documentos referentes à importação.
A ciência a tal intimação se deu em 20/07/2009, com prazo de 20 dias para atendimento.
Como não houve atendimento à intimação, aplicou-se a multa descrita no primeiro
parágrafo deste Relatório.
O interessado apresentou, em 09/11/2009, sua impugnação, constante às fls. 15 a 23,
alegando em síntese:
a) que a norma que rege o procedimento especial de controle aduaneiro, a IN 206/2002,
prevê que o mesmo terá duração de 90 dias, podendo ser, em situações justificadas,
prorrogado por mais 90 dias;
b) que a DI foi registrada em outubro de 2008, sendo que somente em 13/07/2009 foi
emitida a intimação, quando já estava expirado o prazo para o procedimento de
fiscalização;
c) que, como a autuante não possuía mais a legitimidade para dar continuidade à
fiscalização, não há que se falar em embaraço ou impedimento à ação de fiscalização;
d) que se deve adotar interpretação estrita em matéria de obrigações tributárias, onde o
princípio da reserva legal impede ampliações;
e) que o auto de infração não aponta qualquer embaraço, dificuldade ou impedimento
causado pelo autuado.
f) que a fiscalização, em momento algum, compareceu no estabelecimento da autuada
para verificar documentos ou colher informações necessárias à fiscalização, não tendo
demonstrado interesse na continuidade do procedimento fiscal;
Nos pedidos formulados, requer que, caso não se entenda pela nulidade, reconheça a
improcedência total Auto de Infração. (grifos nossos)

Ao proferir decisão, a DRJ manteve a multa aplicada por entender que não merece
prosperar a alegação de que os documentos solicitados encontravam-se disponíveis à fiscalização
aduaneira na sede da empresa e, por este fato não caberia a aplicação da multa. Oras, já que a
empresa alega que possuía a totalidade dos documentos e justificativas solicitadas, uma vez que
a impugnante não os encaminhou no prazo previsto na intimação.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 26/06/2018 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.59-71) em 12/07/2018 alegando que procedimento
fiscalizatório estaria eivado de irregularidade, além de que é necessário a fundamentação do ato
administrativo, requerendo, ao fim, a improcedência total do auto de infração.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.459 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011338/2009-12

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Compulsando o auto de infração especificamente à fl. 4, tem-se o entendimento,
em virtude de fundada suspeita de irregularidades no despacho, descrito no art. 66, da IN SRF
206/2002,conforme se vê abaixo:

A Instrução normativa citada no AI citado, dispõe que após o registro da
Declaração de Importação, a carga será submetida a análise fiscal, sendo selecionada para um
dos seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização
do exame documental e da verificação da mercadoria; e
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.459 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011338/2009-12

IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da
mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para
verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço
declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma específica.
Restou evidente que a intimação para apresentação de documentos, por supostos
indícios de fraude, ocorreu quando da parametrização do canal cinza, situação, inclusive,
prevista em lei.
A fiscalização, por sua vez, enquadrou a conduta da recorrente em não apresentar
os documentos solicitados pela fiscalização como embaraço á fiscalização, vez que dificultou o
processo fiscalizatório.
Observe-se que o cerne da questão gira em torno do fato da empresa não ter
respondida a solicitação da fiscalização no prazo fixado ensejaria a aplicação da penalidade
objeto da autuação descrita no auto de infração.
No entanto, é evidente que, para que a autuação persista faz-se necessário que o
AI descreva com detalhes a data que as informações foram requeridas, bem como quando se deu
o descumprimento por parte da empresas, a fim de que o contribuinte também posse se defender
das alegações que são realizadas, sob pena de cerceamento de defesa.
Analisando detidamente o auto, as referidas informações constam no relatório de
fiscalização, tendo a intimação ocorrido 20/07/2009 e nenhum resposta sido apresentada dentro
dos 30 dias subsequentes. Inclusive, o auto de infração só chegou a ser lavrado em outubro do
mesmo ano.
Ora, o não atendimento à Intimação foi o fundamento para a autuação, como
ressalta a fiscalização às fls. 02, ao afirmar que, “a intimação foi entregue ao representante legal
da empresa que tomou ciência em 20/07/2009 com prazo de 20 (vinte) dias para atendimento,
Tendo em vista o não atendimento da intimação SAFER nr. 092/2009, aplica-se através do
presente auto de infração a multa definida no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei nr.
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei 10.833 de 29/12/2003, abaixo
reproduzido”.
Ou seja, a conduta da recorrente subsume-se inquestionavelmente à infração
prevista no dispositivo citado pela fiscalização, de sorte que não vejo qualquer fundamento para
sua insubsistência. Tal conduta motivou a autoridade aduaneira a aplicar a multa por embaraço à
fiscalização e serviu de fundamento para que a autuação fosse mantida pelo colegiado de piso,
segundo o voto condutor do Acórdão da DRJ/Florianópolis.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo o auto de infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.459 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011338/2009-12

Fl. 92
DF CARF MF
Original